Tribunal: TJSP
Processo: 1014191-95.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro Médico -Relação de consumo - A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais deve ser apurada mediante a verificação de culpa (art. 14, § 4o, Lei n. 8.078/90), tratando-se de hipótese de culpa subjetiva - A responsabilidade objetiva e solidária da operadora do plano de saúde ou do nosocômio perante o consumidor, decorre da falha na prestação dos serviços

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro Médico -Relação de consumo - A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais deve ser apurada mediante a verificação de culpa (art. 14, § 4o, Lei n. 8.078/90), tratando-se de hipótese de culpa subjetiva - A responsabilidade objetiva e solidária da operadora do plano de saúde ou do nosocômio perante o consumidor, decorre da falha na prestação dos serviços médicos e hospitalares próprios ou credenciados - Ainda que se cuide de hipótese de culpa subjetiva, há a inversão ope legis (arts. 12, § 3o, e art. 14, § 3o, do CDC) do ônus da prova - Omissões relevantes no prontuário médico - Negligência na prestação do serviço médico, uma vez que omitidas informações relevantes no prontuário do paciente - Estando comprovados o dano, a culpa e o nexo causal há o dever de indenizar - Dano moral bem fixado - Recursos desprovidos.